Tribunal: TJES
Processo: 5000812-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000812-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão reproduzida no ID 1011604 páginas 1-2 e ID 1011609 páginas 1-2, por meio da qual a MM Juíza de piso
in
deferiu
o pedido liminar aduzido nos autos da “
Ação Ordinária
” ajuizada por Wellerson Luiz de Oliveira Lyrio em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 1011595) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que se
inscreveu no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), o qual ofertou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o cargo de Soldado Combatente;

(ii)
que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, após realização do exame psicossomático (relativo à quarta etapa do certame), foi considerado “INDICADO” e restou classificado em 151º lugar no concurso;

(iii)
q
ue, de acordo com o edital original do certame, seria considerado contraindicado o candidato que não atingisse os percentuais esperados em uma ou mais características;

(iv)
que, todavia, em razão do fato de que um elevado número de candidatos foram considerados inaptos após esta fase, foi publicado termo de retificação do edital em 03/04/2019, que passou a assim prever: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais em três ou mais características
”; e

(v)
que, com a referida alteração, foi publicado igualmente um edital de retificação do resultado do exame psicossomático, de maneira que diversos candidatos antes eliminados na 4ª etapa retornaram ao certame e o Agravante, antes classificado em 151º lugar (ou seja, dentro do número de vagas previsto no edital), passou a ocupar a 603ª posição na lista de aprovados, estando impedido de participar das demais etapas do concurso.

O pedido de atribuição de efeito ativo foi deferido na Decisão de ID 1013796.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1092595).

Agravo Interno (ID 1092598) interposto contra a Decisão que deferiu a medida liminar pleiteada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto no mesmo sentido.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000812-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão reproduzida no ID 1011604 páginas 1-2 e ID 1011609 páginas 1-2, por meio da qual a MM Juíza de piso
in
deferiu
o pedido liminar aduzido nos autos da “
Ação Ordinária
” ajuizada por Wellerson Luiz de Oliveira Lyrio em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (ID 1011595) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que se
inscreveu no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), o qual ofertou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o cargo de Soldado Combatente;

(ii)
que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, após realização do exame psicossomático (relativo à quarta etapa do certame), foi considerado “INDICADO” e restou classificado em 151º lugar no concurso;

(iii)
q
ue, de acordo com o edital original do certame, seria considerado contraindicado o candidato que não atingisse os percentuais esperados em uma ou mais características;

(iv)
que, todavia, em razão do fato de que um elevado número de candidatos foram considerados inaptos após esta fase, foi publicado termo de retificação do edital em 03/04/2019, que passou a assim prever: “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais em três ou mais características
”; e

(v)
que, com a referida alteração, foi publicado igualmente um edital de retificação do resultado do exame psicossomático, de maneira que diversos candidatos antes eliminados na 4ª etapa retornaram ao certame e o Agravante, antes classificado em 151º lugar (ou seja, dentro do número de vagas previsto no edital), passou a ocupar a 603ª posição na lista de aprovados, estando impedido de participar das demais etapas do concurso.

Pois bem.
Por ocasião da decisão monocrática de
ID 1013796
,
deferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso
e
determinei a reserva de
vaga em favor do Agravante, referente ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, no qual logrou aprovação e foi indicado na 4ª etapa do concurso, desde que o único motivo da alteração de sua classificação tenha sido o Termo de Retificação do Edital de Abertura publicado em 03/04/2019, possibilitando-o de participar nas demais etapas do certame.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“
A Súmula Vinculante n.º 44, do Supremo Tribunal Federal, estabelece que “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

Acerca do tema, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso.

Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.

Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados
durante o trâmite do concurso
.

Assim, mostra-se prudente que se permita ao Agravado prosseguir no certame até que a questão possa ser melhor apreciada.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Tal conclusão, ademais, é reforçada pelo fato de que em hipóteses idênticas à dos presentes autos este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO ALTERAÇÃO SUMÁRIA DE REGRA DE CERTAME ETAPA DO CERTAME JÁ CONSOLIDADA - PREJUÍZO INCONTESTE DE CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS COM BASE EM CRITÉRIO ORIGINARIAMENTE ESTABELECIDO ILEGALIDADE DO ATO JURIFICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os autores/agravados lograram aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão no Curso de Formação de Oficiais Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos mais rígidos originários do edital 03/2018, de 20/06/2018, não se demonstrando possível e pertinente que a alteração do edital se concretize de forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera de interesses dos já declarados aprovados dentro do número de vagas ofertadas. 2. O concurso é norteado pelo edital, que vincula os candidatos, que o oferta e a Administração. 3. Questiona-se se o ato praticado pela administração atende realmente o interesse público, na medida em que o próprio Comandante Geral da PMES destacou afirmativas em ofício encaminhado a Procuradoria do Estado que merecem relevo, dentre elas, a de que o critério originário estabelecido para fins de aferição da aptidão no exame psicossomático, disposto a todos os candidatos, não é ilegal, atende ao atual panorama vivenciado pela PM/ES, e que a empresa organizadora atendeu às demandas da administração militar almejando o melhor perfil profissiográfico. 4. A empresa organizadora do certame de igual forma defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático. A legalidade do exame psicotécnico é condicionada a três pressupostos básicos, quais sejam: Previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, e tais pressupostos foram observados no concurso referenciado. 5. Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor dos agravados, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontravam e conquistaram - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante, o direito da parte não pode valer tão pouco. 6. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008368, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 07/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Por fim, destaco
que já fui relator em processo similar ao que ora se julga, ocasião em que votei em sentido idêntico ao aqui externado, de maneira que peço vênia para trazer à colação a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009895, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020)

Face o exposto: (i)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para
deferir o pedido liminar aduzido em primeira instância e determinar a reserva de
vaga em favor do Agravante, referente ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, no qual logrou aprovação e foi indicado na 4ª etapa do concurso, desde que o único motivo da alteração de sua classificação tenha sido o Termo de Retificação do Edital de Abertura publicado em 03/04/2019, possibilitando-o de participar nas demais etapas do certame; e
(ii)
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, eis que prejudicado seu julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000812-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
2.
No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3.

Ocorre que há fundadas dúvidas acerca dos critérios adotados pela banca examinadora que, inclusive, teriam sido alterados durante o trâmite do concurso. Precedentes do TJES.
4.
Recurso conhecido e provido.
5.
Agravo Interno não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.